Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1o, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, restando patente a prática do delito no exercício de atividade comercial irregular, a conduta do réu está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, § 1o, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.